Tribunal: TJMT
Processo: 1021728-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021728-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), ADAIR SPAGNOL - CPF: 614.723.529-04 (EMBARGANTE), ALMERI LUCIA PAPINI SPAGNOL - CPF: 674.376.059-53 (EMBARGANTE), ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL - CPF: 605.361.019-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR. SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA PRETENSÃO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a alegação de nulidade das intimações sobre a penhora e avaliação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material decorrente da análise equivocada da pretensão recursal como nulidade de atos, quando se pretendia prazo para impugnação; (ii) saber se houve omissão quanto à distinção entre os precedentes citados e o caso concreto; e (iii) saber se a superveniência de decisão judicial que determinou a realização dos leilões justificaria a concessão de efeitos infringentes para suspender a alienação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito do acórdão, mas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada refletiu corretamente o cenário fático vigente à época, não havendo vício por omissão ou erro material decorrente de posterior alteração da situação processual.

5. A superveniência de decisão que determinou os leilões foi objeto de novo agravo de instrumento (n. 1032368-91.2025.8.11.0000), em que foi concedida tutela para suspender todos os atos expropriatórios, conferindo aos embargantes a proteção jurisdicional pretendida.

6. A consequente concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do agravo 1032368-91.2025.8.11.0000 esvaziou a utilidade da presente via recursal, pois a pretensão prática de suspender os leilões foi alcançada integralmente.

7. Eventual prejuízo decorrente de avaliação desatualizada será afastado com o retorno dos autos à origem, mediante nova avaliação e intimação para impugnação, conforme o art. 889, § 1o, do CPC.

8. Reconhece-se, portanto, a perda superveniente do objeto por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração prejudicados por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de decisão judicial que suspende os atos expropriatórios torna prejudicada a análise de embargos de declaração voltados à mesma finalidade, por ausência superveniente de interesse recursal. 2. A suspensão dos leilões impede prejuízo imediato, cabendo ao juízo de origem, quando do retorno dos autos, promover nova avaliação e oportunizar a impugnação nos termos do art. 889, § 1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 485, VI, e 889, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 15.02.2022; STJ, REsp 1701403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 07.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ADAIR SPAGNOL, ALMERI LÚCIA PAPINI SPAGNOL e ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL
contra acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado, que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a alegação de nulidade das intimações sobre a penhora e avaliação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial
.

Os embargantes alegam a superveniência de decisão judicial na execução de origem que revogou a suspensão dos leilões e determinou o prosseguimento dos atos de alienação, com a designação de hastas públicas para os dias 07/10/2025 e 14/10/2025; apontam a existência de erro material decorrente da adoção de premissa fática equivocada, sustentando que o acórdão analisou a pretensão recursal como se se tratasse de pedido de anulação dos atos de penhora e avaliação, quando, na realidade, pleiteavam apenas a
concessão de prazo para impugná-los
; e, por fim, afirmam haver omissão quanto à distinção entre os precedentes citados e o caso em julgamento, argumentando que o comparecimento espontâneo ocorreu justamente para requerer o referido prazo para impugnação, o que não configuraria preclusão consumativa.

Aduzem que o imóvel foi avaliado pelo oficial de justiça em R$ 17.000.670,00, enquanto avaliação particular recente estima o valor em R$ 55.804.752,00, representando disparidade de R$ 38.804.082,00, o que demonstraria prejuízo milionário caso não lhes seja oportunizada a impugnação.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a manifesta lesão decorrente da superveniência da decisão que ordenou a expropriação, corrigindo o erro material apontado, suprimindo a omissão verificada, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação dos atos de penhora e avaliação, bem como que seja determinada a suspensão dos leilões atualmente agendados.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões no id. 313766393, sustentando que os embargantes tentam desviar o debate para a questão de mérito relacionada ao valor do imóvel, quando a controvérsia central sempre teve natureza processual. Aduzem inexistir vícios no acórdão, configurando o recurso mero inconformismo com caráter protelatório e afirmando que os embargantes promovem verdadeira metamorfose argumentativa, transmutando a causa de pedir. Sustentam que que se aplica ao caso a teoria da
supressio
, uma vez que, tendo ciência inequívoca da constrição, os embargantes optaram exclusivamente pela tese formalista da nulidade, mantendo-se silentes quanto a eventuais vícios materiais da avaliação, o que gerou a legítima expectativa de que o valor atribuído ao bem era incontroverso. Por fim, invocam que a existência de preclusão verificada é de natureza lógica, e não meramente temporal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ADAIR SPAGNOL, ALMERI LÚCIA PAPINI SPAGNOL e ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a alegação de nulidade das intimações sobre a penhora e avaliação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial
.

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Com relação ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

Passo, portanto, à análise individualizada dos argumentos.

·

DO ALEGADO FATO SUPERVENIENTE

Os embargantes sustentam que a decisão superveniente proferida na execução de origem, que revogou a suspensão dos leilões e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, teria alterado substancialmente o cenário fático que embasou o acórdão embargado, especificamente no que tange à ausência de prejuízo nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC.

Contudo, o acórdão embargado reflete com exatidão a realidade processual vigente à época de sua prolação, configurando retrato fiel daquele momento. Ao constatar a suspensão dos leilões naquele contexto, a conclusão pela ausência de prejuízo concreto mostrou-se juridicamente correta e compatível com as circunstâncias então estabelecidas nos autos.

A superveniência de nova decisão na origem, alterando o cenário processual, não torna viciado o julgamento anterior, que foi proferido com base nos elementos então disponíveis nos autos. Para que um vício justificador de embargos de declaração se configure, deve ser congênito à decisão, não decorrente de fatos posteriores.

Destaco, inclusive, que os embargantes interpuseram, na sequência, o
Agravo de Instrumento n. 1032368-91.2025.8.11.0000
, distribuído sob a minha relatoria, no qual atacaram especificamente a decisão de primeiro grau que revogou a suspensão dos leilões e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com designação de hastas públicas para os dias 07.10.2025 e 14.10.2025.

Naquele recurso, em decisão monocrática proferida em 23.09.2025, restou atribuído efeito suspensivo, determinando-se a suspensão imediata dos atos expropriatórios sobre o imóvel de matrícula n. 3.929 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, até manifestação expressa do juízo criminal federal (proc. n. 5000489-04.2018.4.04.7200) quanto à eventual autorização para levantamento da indisponibilidade ou alienação do bem.

No referido recurso, a controvérsia central reside na alegada incompatibilidade entre a medida de sequestro penal vigente sobre o imóvel — decretada pela 1a Vara Federal de Chapecó/SC, nos autos do processo no 5000489-04.2018.4.04.7200 — e a ordem de expropriação cível proferida pelo juízo de origem, cuja legalidade e validade são impugnadas no presente recurso.

Os agravantes sustentam que o imóvel se encontra sob restrição penal desde o ano de 2018, fato reconhecido e mantido em sentença condenatória prolatada na ação penal no 5000724-57.2021.4.04.7202, que determinou expressamente que eventual levantamento da indisponibilidade deverá ser precedido de autorização judicial, no bojo da execução criminal (
ex delicto
), cujo processamento cabe à jurisdição penal.

O mencionado agravo de instrumento está sendo julgado nesta ocasião, em concomitância com o presente recurso, e restou
provido
por este relator, com determinação de suspensão dos atos expropriatórios e manutenção da medida (suspensão do leilão) até pronunciamento da justiça criminal federal sobre a possibilidade de alienação do imóvel objeto de indisponibilidade decretada naqueles autos.

Desta feita, a pretensão deduzida pelos embargantes nos presentes embargos de declaração apresentava, em tese, dupla dimensão: por um lado, buscavam a correção de supostos vícios no acórdão embargado (omissão, erro material e análise de fato superveniente); por outro lado, almejavam efeito prático concreto consistente na concessão de prazo para impugnação da penhora e avaliação e, principalmente, na suspensão dos leilões designados para os dias 07.10.2025 e 14.10.2025.

A análise detida das razões recursais revela que a preocupação central dos embargantes não residia propriamente na correção de vícios técnicos do acórdão, mas sim na obtenção de providência prática urgente, qual seja a de evitar a consumação dos atos expropriatórios enquanto ainda pendente de análise a questão de fundo relacionada à indisponibilidade do bem decretada pela justiça criminal federal.

Esta constatação transparece com clareza em diversos trechos da petição de embargos, nos quais os recorrentes destacam a "
manifesta lesão decorrente da superveniência da decisão que ordenou a expropriação
", a necessidade de
"suspensão dos leilões atualmente agendados"
e o alegado "
prejuízo milionário
" que adviria da alienação do imóvel sem prévia oportunidade de impugnação da avaliação.

Compreendo, portanto, que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1032368-91.2025.8.11.0000, com o integral provimento do recurso e a consequente suspensão definitiva dos atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da constrição, satisfez integralmente a pretensão prática deduzida pelos embargantes nos presentes aclaratórios.

Com efeito, ao determinar no AI 1032368-91.2025.8.11.0000 a suspensão dos leilões e de todos os atos expropriatórios relacionados ao imóvel de matrícula n. 3.929 do CRI de Rosário Oeste/MT, até manifestação expressa do juízo criminal federal sobre a possibilidade de alienação do bem, o acórdão proferido no agravo de instrumento posterior conferiu aos embargantes tutela jurisdicional mais ampla e efetiva do que aquela perseguida nos presentes embargos de declaração.

Enquanto nos embargos de declaração os recorrentes buscavam, em última análise, a concessão de prazo para impugnação e a suspensão temporária dos leilões designados, o provimento do agravo de instrumento determinou a suspensão integral e por prazo indeterminado de todos os atos expropriatórios, subordinando qualquer alienação do bem constrito na execução a prévia autorização do Juízo Criminal que determinou o sequestro do bem imóvel.

A situação jurídica dos embargantes encontra-se, portanto, integralmente protegida pela decisão proferida no agravo de instrumento 1032368-91.2025.8.11.0000 julgado em concomitância com o presente recurso nesta ocasião. Os leilões que constituíam objeto de preocupação imediata dos recorrentes foram definitivamente suspensos. A possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios resta condicionada à manifestação da justiça criminal federal, conferindo aos embargantes ampla oportunidade para defesa de seus interesses no âmbito daquele processo.

Neste cenário, a análise dos vícios alegados nos embargos de declaração — sejam eles omissão, erro material ou necessidade de consideração de fato superveniente — restou desprovida de utilidade prática concreta. Ainda que eventualmente procedentes as alegações de vício no acórdão embargado, a correção de tais imperfeições não produziria qualquer efeito útil aos embargantes, uma vez que a tutela jurisdicional por eles pretendida já foi integralmente satisfeita por decisão superveniente.

Aspecto fundamental a ser considerado no presente julgamento reside na circunstância de que a suspensão da execução, aguardando-se a resolução definitiva da celeuma criminal e posterior pronunciamento sobre a possibilidade de alienação do bem sequestrado, implicará em possível defasagem temporal da avaliação realizada.

Assim, para prosseguimento da execução, o magistrado de primeiro grau avaliará a necessidade de atualização ou renovação da avaliação do imóvel, promovendo, então, a regular intimação dos executados, oportunizando-lhes prazo para impugnação nos termos do artigo 889, § 1o, do CPC.

Esta circunstância reveste-se de especial relevância no presente caso, considerando que a preocupação central manifestada pelos embargantes reside justamente na alegada disparidade entre o valor fixado na avaliação oficial (R$ 17.000.670,00) e o valor estimado em avaliação particular (R$ 55.804.752,00). A possível atualização da avaliação pelo juízo de origem, com possibilidade de manifestação, assegurará aos executados a oportunidade de impugnar o valor do imóvel mediante apresentação de elementos técnicos que demonstrem eventual inadequação da avaliação oficial.

Registre-se que o procedimento de atualização da avaliação e consequente intimação dos executados não dependerá de provimento dos presentes embargos de declaração ou de qualquer outra medida recursal, mas decorrerá naturalmente da própria sistemática processual aplicável às execuções. Trata-se de providência que o juízo originário adotará por imperativo legal quando do retorno dos autos, independentemente de determinação desta Corte.

A persistência na análise dos embargos de declaração, diante deste quadro, configuraria dispêndio inútil de atividade jurisdicional, em afronta aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, consagrados constitucionalmente no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e previstos no artigo 4o do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de reconhecer a perda do objeto recursal quando decisão ou fato superveniente torna desnecessária ou inútil a apreciação das questões suscitadas no recurso. O interesse recursal deve persistir até o momento do julgamento, sob pena de carência superveniente. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Importa registrar que a perda do objeto não se confunde com a procedência ou improcedência do recurso. Não se está afirmando que os embargos de declaração mereceriam ou não acolhimento no mérito, mas sim que a superveniência de decisão judicial que satisfez integralmente a pretensão deduzida pelos recorrentes torna despicienda a análise das alegações recursais, por ausência superveniente de interesse processual.

A economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional recomendam que os órgãos judicantes concentrem seus esforços na apreciação de controvérsias que efetivamente carecem de solução, evitando o julgamento de questões que perderam utilidade prática em razão de fatos ou decisões supervenientes.

No caso concreto, a análise detalhada dos embargos de declaração — incluindo o exame da alegação de fato superveniente, da suposta ocorrência de erro material, da invocada omissão quanto à distinção de precedentes, e de todas as demais questões suscitadas pelos recorrentes — não produziria qualquer benefício prático aos embargantes, uma vez que a situação jurídica por eles almejada já foi alcançada por meio do provimento do agravo de instrumento subsequente.

A decisão pela prejudicialidade do recurso, ademais, não importa em qualquer prejuízo aos embargantes. Ao contrário, a suspensão definitiva dos atos expropriatórios determinada no agravo de instrumento 1032368-91.2025.8.11.0000 confere, conforme já mencionado, proteção ampla e efetiva aos seus interesses do que aquela que poderia advir do eventual acolhimento dos embargos de declaração.

Por fim, registre-se que a extinção do recurso por perda do objeto não implica reconhecimento da existência ou inexistência dos vícios alegados pelos embargantes no acórdão embargado. Trata-se de questão prejudicial de natureza processual, consistente na verificação da subsistência do interesse recursal, cuja ausência superveniente obsta a apreciação do mérito das alegações deduzidas.

O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade que deve estar presente não apenas no momento da interposição do recurso, mas também no instante do julgamento. A superveniência de fato ou decisão judicial que torne desnecessária ou inútil a apreciação do recurso configura causa de extinção por perda do objeto.

Conforme orientação consolidada pela doutrina processual civil, o interesse processual é condição da ação que deve persistir ao longo de todo o iter procedimental. A carência superveniente de interesse constitui causa de extinção do processo sem resolução de mérito, aplicável também aos recursos, por força dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
RECONHEÇO
a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração reconhecendo a sua
PREJUDICIALIDADE
e consequentemente, extinguindo-o sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025